Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007896-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA
Proc. referência: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000359-51.2017.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo aqui agravante interno, por deserção.
O Agravante sustenta o equívoco da decisão recorrida, ao fato de que o prazo de 48horas estabelecido pela Resolução n. 02, de 11 de março de 2021, é para pagar e juntar aos autos o comprovante de pagamento, bem assim que o aludido prazo foi cumprido, porque o recurso foi interposto em 11.05.2021 e o comprovante de preparo foi juntado aos autos em 12.05.2021, porquanto não cabe o entendimento de deserção.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinado o prosseguimento do agravo de instrumento.
Certificado o decurso de prazo sem que a parte agravada apresentasse contraminuta. (Id. 94682487 - pág. 1).
É o relatório.
Decido.
No que se refere ao preparo do recurso, revejo o meu posicionamento, no sentido de alinhar à determinação do parágrafo único do art. 46 da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, alterado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 11 de março de 2021, que prescreve que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas após o protocolo.
Dessa forma, no caso concreto, comprovada a juntada da guia e do comprovante de pagamento dentro do prazo limite de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido pela citada Resolução 03/2018, é caso de dar seguimento ao recurso de agravo de instrumento.
Assim, em juízo de retratação, revogo a decisão ora agravada por interno, que reconheceu a deserção e, por consequência, determino o seguimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.
Passa-se, então, à análise do Agravo de Instrumento.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Oriente Distribuidora de Cosméticos e Produtos Alimentícios Ltda. – ME, Andreia Domingas Ferreira e Choiti Ieda, julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), com relação ao executado Choiti Ieda, diante da notícia do seu falecimento ocorrido antes da propositura da ação.
O agravante sustenta, em síntese, que não foi informado pelos familiares acerca do falecimento do devedor, por isso, a sua inclusão no polo passivo da demanda no momento do ajuizamento.
Assevera que deve ser afastado o entendimento de falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC), para permitir a substituição processual (artigos 779, II, 687 e 688, I e II, todos do CPC).
Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada por instrumento, a fim de permitir a substituição processual pelas herdeiras do de cujus, Cristina Maria Ieda, Cristiane Maria Ieda e Alessandra Renata Ieda.
Não há pedido de liminar para o agravo de instrumento.
Dispensada a contraminuta, máxime porque ainda não formada a triangulação processual pela citação dos demais executados, Oriente Distribuidora de Cosméticos e Produtos Alimentícios Ltda – ME e Andreia Domingas Ferreira.
Como se vê, a ação de execução foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com relação ao executado Choiti Ieda, por entender o magistrado pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da notícia de sua morte ocorrida em 22/04/2011, antes do ajuizamento da ação de execução, em 23/01/2017.
Pois bem. Sabe-se que a abertura da sucessão se dá com a morte, com a imediata transferência do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, tal como prevê o art. 1.784 do Código Civil: "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".
Quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que dispõe:
"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o."
No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, porque só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não ocorreu.
Em situações como esta, em que o óbito do réu ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Acerca do tema, o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)
Na mesma perspectiva:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC se aplica apenas à hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes do ajuizamento da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (TJMT - N.U 0001155-18.2008.8.11.0053, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. O ajuizamento de ação em face de pessoa falecida determina a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Incabível a substituição processual, na forma de habilitação, pois essa é possível para os casos de falecimento no curso do processo. Preliminar acolhida. Ação monitória extinta. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, No 70081723538, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 25/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉ FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A capacidade para ser parte de uma relação jurídico-processual está intimamente ligada à idéia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2o e 6o do CC/02, começa com o nascimento e termina com a morte. Extinta a capacidade civil do indivíduo, perde este a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial. II - Não há que se falar em substituição processual quando o falecimento não ocorrer durante o curso do processo, já que o redirecionamento da ação pressupõe que o seu ajuizamento tenha sido feito corretamente, não se tratando, no caso, de correção de erro material ou formal, mas sim, de alteração do sujeito passivo da obrigação. (TJMG - Apelação Cível 1.0342.12.002775-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se o executado há havia falecido quando do ajuizamento da execução, impõe-se a extinção do feito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do NCPC. 2. Pelo princípio da causalidade, no caso de extinção da ação por ilegitimidade de parte, deve o autor arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que este deu causa à lide. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – APL: 01872674020078090036, Relator: Jeova Sardinha de Moraes, Data de Julgamento: 06/12/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/12/2017).
Este também foi o entendimento no recurso de apelação n. 1014687-97.2016.8.11.0041, julgado em 13/11/2019, de minha relatoria, que ficou ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.
A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
Assim, considerado que a ação de execução foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a decisão agravada por instrumento que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Posto isso, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantém-se inalterada a decisão recorrida.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)